Tribunal: TJSP
Processo: 2234233-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão deste relator que não atribuiu efeito suspensivo a um agravo de instrumento. Este último recurso foi julgado, tendo o respectivo acórdão tomado o lugar da decisão ora agravada. Recurso prejudicado.